Tribunal: TJBA
Processo: 8000176-23.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000176-23.2019.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:

APELADO: JUSSIARA PASSOS DA CONCEICAO BOMFIM

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Jeremoabo/BA contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou antecipadamente a lide e condenou o ente municipal ao pagamento de verbas salariais referentes ao mês de junho de 2018, acrescidos de correção monetária e juros.

2. O juízo de origem decretou a revelia do Município, ressalvando a inaplicabilidade de seus efeitos materiais, mas aplicou o art. 355, II, do CPC para julgamento antecipado.

3. Em apelação, o Município alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de dilação probatória para comprovar o adimplemento da obrigação, juntando contracheques e extrato do Sistema Integrado de Auditoria e Gestão (SIGA/TCM/BA) que indicariam o pagamento da verba pleiteada.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia consiste em verificar a validade do julgamento antecipado da lide em ação de cobrança ajuizada contra a Fazenda Pública, após decretação de revelia, sem a produção de provas, bem como se tal proceder configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

5. A revelia não produz efeito material quando a demanda versa sobre direitos indisponíveis, nos termos do art. 345, II, do CPC, sendo inaplicável a presunção de veracidade dos fatos alegados contra a Fazenda Pública.

6. O julgamento antecipado com fundamento no art. 355, II, do CPC exige a ocorrência do efeito previsto no art. 344 do CPC, o que não se verifica nos casos envolvendo ente público.

7. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, conforme art. 373, I, do CPC, não sendo possível presumir o inadimplemento da obrigação pela simples revelia.

8. A ausência de instrução probatória, diante da controvérsia acerca do efetivo pagamento da remuneração, configura cerceamento de defesa e afronta ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

9. Precedentes jurisprudenciais reconhecem que o julgamento antecipado da lide, em demandas contra a Fazenda Pública, sem oportunizar a produção de provas, acarreta nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, restando prejudicada a análise das demais questões recursais.

Tese de julgamento:

1. A revelia da Fazenda Pública não autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, diante da indisponibilidade do interesse público.

2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, em ação contra ente público, sem oportunizar a produção de provas quando houver controvérsia fática relevante.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 344, 345, II, 355, II, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 5.407/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 15/5/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000176-23.2019.8.05.0142
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JEREMOABO e como apelada JUSSIARA PASSOS DA CONCEICAO BOMFIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .